Tribunal: TJDFT
Processo: 0014122-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014122-05.2007.8.07.0001 AGRAVANTES: FRANCISCO RENATO CAMELO SAMPAIO, SUPERMERCADO PROGRESSO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF. (RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14750456): ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 52/97. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. REQUISITOS ANALISADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. É sabido que o pagamento das dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças judiciais obedece a regramento peculiar, estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, opera-se mediante apresentação de precatórios em ordem cronológica. Sendo esse o modo comum de pagamento de tais dívidas, não pode o contribuinte pretender burlar a ordem cronológica estabelecida para receber antecipadamente o valor a que tem direito. A aplicação pura e simples do instituto da compensação, sem obediência aos requisitos previstos em lei disciplinadora da matéria, equivaleria ao recebimento do valor do precatório sem atender à ordem de apresentação, sobretudo em se tratando de cessão de créditos. Implica dizer que, a qualquer tempo, poderia o contribuinte/cessionário efetuar a compensação de seu débito tributário com o precatório, inclusive passando na frente de muitos precatórios apresentados antes do seu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Para fazer jus à compensação com precatórios, o contribuinte deve demonstrar que preencheu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 52/97, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal com créditos tributários de competência do Distrito Federal. A compensação tributária com precatórios é procedimento administrativo que, como tal, obedece estritamente aos trâmites da lei instituidora. Não se mostra suficiente o simples requerimento de compensação tributária, devendo constar nos autos prova efetiva de que a compensação foi analisada e deferida pela autoridade administrativa competente. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "o artigo 170 do Código Tributário Nacional, ao tratar do instituto da compensação tributária, impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vincendos. Nesse caso, verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à Administração Pública, e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida" (STJ - RMS 20.526/RO). Apelo conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014